Tribunal: TJES
Processo: 5028321-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028321-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REBECA ANDRADE BARBOSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
2 -
A Apelada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (dentista).
3 -
Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo.
4 -
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028321-20.2022.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
REBECA ANDRADE BARBOSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença de id 7400863, proferida nos autos da
Ação Mandamental
impetrada por Rebeca Andrade Barbosa [Apelada] em desfavor do Estado do Espírito Santo [Apelante], por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, concedeu a segurança, “
confirmando a liminar (id. 19004461), para afastar o limite etário para inscrição da impetrante no concurso público regido pelo edital nº 004/2022/PMES ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, autorizando a participação e prosseguimento do impetrante no certame, inclusive a posse no cargo pretendido em caso de aprovação, caso outro óbice inexista
”.

Nas razões de recurso (id 7400866), pugna o Apelante pela reforma da sentença alegando, em síntese, (1) critério etário estabelecido pela legislação estadual; (2) legalidade no ato de exclusão - autorização constitucional estabelecida por lei.

A Apelada impetrou Mandado de Segurança em face de ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo objetivando a suspensão/anulação do ato de sua eliminação pelo critério de aferição de idade no Concurso Público PMES, Edital Nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022 e determinando o seu prosseguimento nas etapas subsequentes do certame.

O Magistrado prolatou sentença concedendo a segurança pleiteada.

Conforme cediço, a Constituição Federal, ao fixar as formas de acesso aos cargos públicos, estabelece os requisitos a serem preenchidos por aqueles que pretendem ocupá-los, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo (art. 37, I e 11), sendo-lhe facultado, inclusive, estabelecer os requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, 93°, CF).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público, conforme enunciado sumular:

Súmula nº 683
: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Assim, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Consideradas as atribuições peculiares do cargo de
Oficial Combatente da PMES
(QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade.

Ocorre que, no caso em análise, a Apelada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de
Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo
(dentista).

Acerca do tema o Supremo Tribunal Federal entende que “
A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade
” (STF, RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254).

In casu
, o edital do concurso especificou as atribuições do cargo da área da saúde da seguinte forma:

1.7 ATRIBUIÇÕES DO CARGO:

1.7.1 As atribuições dos Oficiais da Área de Saúde a serem desempenhadas são as seguintes, entre outras previstas em legislação específica, respeitando-se as atividades ou funções privativas ou exclusivas:

a) planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

b) planejamento, coordenação e avaliação das ações de promoção e prevenção da saúde;

c) gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua competência;

d) atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto socorro/pronto atendimento, ambulatorial, clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem e o atendimento veterinário dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

e) realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

f) realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

g) análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo;

h) desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

i) observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

j) fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;

l) realização de perícias e inspeções toxicológicas e a assessoria na área da toxicologia e análises toxicológicas por meio dos peritos militares toxicologistas.

m) ser encarregado de procedimentos apuratórios administrativos, disciplinares e judiciais sempre que designados para tal;

n) coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMES;

o) atendimento e assessoria médica-veterinária para a PMES.

Vê-se que as funções que deverão ser exercidas pelos oficiais do quadro de saúde, quase em sua totalidade, não exigem vigor físico como um atributo essencial para o pleno desempenho do cargo, nem tampouco exige a força ou a jovialidade.

Não desconheço a existência de precedentes em sentido contrário.

Contudo, entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II –
A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade.
III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. IV - Agravo regimental improvido (STF, RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA
. I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas,
somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento.
Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA. LIMITE DE IDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DESTA TURMA E ORIENTAÇÃO DO STF. ART. 543-B, §3º, TEMA 646. DO CPC. REJULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. Com fundamento no artigo 543-B, §3º, do CPC, tendo sido reconhecida a repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 678.112/MGe, na hipótese de divergência entre o julgado e aquele emanado pela Suprema Corte, impõe-se o reexame da matéria pelo órgão julgador de origem, que poderá ou não modificar a decisão já proferida.

2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, apenas se justiça o estabelecimento de limitação etária para ingresso no serviço público quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público objeto do certame. 3. O Edital n. 13, de 10 de maio de 2012, que tornou pública a abertura de inscrições ao concurso público de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde CHOS, estabeleceu no item 3.2 que, entre outros requisitos, que os candidatos deveriam ter, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos até a data de encerramento das inscrições, o que contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal. 4.
As atribuições de oficial de saúde, especialidade odontologia, não são propriamente típicas do serviço militar, não sendo razoável a discriminação etária para o ingresso na carreira
. 5. Recurso e reexame necessário conhecidos e desprovidos (TJDFT, Acórdão 968000, 20120111415346APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 3/10/2016. Pág.: 157/188)

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, deixando de arbitrar honorários recursais porque não foi fixado em primeira instância, a teor do disposto na Súmula 512/STF [
“não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”
] e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 [
“
Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”
]
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Rebeca Andrade Barbosa
contra ato dito coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a ordem postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para afastar o limite etário para inscrição da impetrante no concurso público regido pelo Edital nº 004/2022/PMES ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Saúde – Dentistas – QOD –, autorizando a sua participação e prosseguimento no certame, inclusive a posse no cargo pretendido em caso de aprovação, caso outro óbice inexista.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pelo
desprovimento do recurso e manutenção da sentença em remessa necessária
, sob o fundamento que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não seria razoável, considerando as atribuições do cargo, ratificando o que foi decidido por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5011851-83.2022.8.08.0000, oportunidade em que a decisão que concedeu a tutela provisória em favor da impetrante apelada foi mantida.

Por sua vez, o preclaro
Des. Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência para propor o provimento do recurso
, a fim de reformar a sentença objurgada e, consequentemente, denegar a segurança, julgando prejudicada a remessa necessária, sob o fundamento que a previsão contida no edital de limitação etária de 28 (vinte e oito) anos de idade para o candidato concorrer ao Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar estariam amparada respaldada pela Lei Estadual nº 3.196/78, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, obstando o reconhecimento da invalidade do ato administrativo que não permitiu a participação da apelada no certame, o que encontraria arrimo na orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 646.

Na sequência, sem maiores considerações, o insigne Des. Convocado Aldary Nunes Júnior proferiu voto acompanhando a conclusão exposta pelo eminente Relator, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal.

Diante da divergência instaurada foi implementada a técnica de julgamento estendido e por envolver a resolução da questão controvertida o exame das normas contidas no edital e na legislação estadual, entendi prudente pedir vista dos autos para analisar o caderno processual. E, após examinar detidamente o instrumento convocatório do certame, a legislação estadual e as provas constantes nos autos, rogando máxima vênia ao eminente Des. Dair Bregunce de Oliveira que possui entendimento diverso,
não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo
preclaro
Relator
, na medida em que, a despeito da existência de lei estadual exigindo o critério etário para ingresso nos quadros da Corporação Militar capixaba, tal requisito revela-se
inconstitucional em relação aos postos da área da saúde da PMES
, na medida em que incompatível com as atribuições do cargo.

A matéria a ser reexaminada por este egrégio Sodalício cinge-se à possibilidade, ou não, de se estabelecer em concurso público limite de idade para o acesso ao posto de 1ª Tenente do Quadro de Oficial da Saúde – Dentista – da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
in casu
, fixado em 28 (vinte e oito) anos, na medida em que a candidata apelada foi eliminada por possuir 34 (trinta e quatro) anos de idade na data do primeiro dia de inscrição do certame.

Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta, os quais devem ser preenchidos por meio de concursos de provas ou de provas e títulos (art. 37, incisos I e II, da CF/88).

Todavia, o aludido § 3º, do art. 39, da Constituição da República
1
, apregoa que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo exigir
, sem que tal implique em violação ao princípio da ampla acessibilidade.

Interpretando os referidos dispositivos constitucionais, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 683
, definido que
“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
, o que foi ratificado, posteriormente, pelo precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 646
, segundo o qual
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(STF, Tribunal Pleno, ARE nº 678.112/RG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17/05/2013).

Com base nessa premissa e considerando que qualquer limitação ao acesso aos cargos públicos deve estar prevista em lei, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que existe viabilidade de fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que atendidos
02 (dois) pressupostos
, quais sejam: i) a restrição esteja fundada em lei; e ii) se refira à função na qual seja razoável tal limitação.

Nesse sentido, o Pretório Excelso tem reiteradamente orientado que
“A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
(RE 1283067 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/05/2021, STF) e que
“O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).”
(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, STF).

Na hipótese, o Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022, que regulamenta o concurso público no qual a impetrante apelada se inscreveu, impõe expressamente como requisito para concorrer ao posto de 1ª Tenente do Quadro de Oficial Farmacêutico Bioquímico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que o candidato tenha idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade, na data de nomeação, e máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no certame (item 1.10.1, alínea “t”
2
).

A mencionada disposição editalícia reproduz a norma insculpida no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, que regula a forma de ingresso na Corporação Militar capixaba, prevendo que
“
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:
(...)”
.

A despeito de a previsão editalícia estar amparada na legislação estadual,
a limitação de idade dos candidatos ao
posto
de Oficial
Dentista
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos

não se revela razoável
, porquanto as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar – policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública –, para as quais exigiriam vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, descortinando a inconstitucionalidade da norma estadual.

A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela apelada. O item 1.7 do Edital nº 04/2022, ao traçar as atribuições do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da PMES, apenas congloba atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Somente um dos subitens (alínea “k”) prevê a possibilidade de que os oficiais da área da saúde atuem
“na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública”
, mas consigna expressamente que tal apenas se dará
“em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública”
.

Nesse contexto, não há razão para se exigir que a candidata seja jovem e tenha vigor físico, tendo em vista que tais atributos não são essenciais para o desempenho do posto de Oficial da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Na realidade, as atribuições da função militar pretendida pela apelada, candidata ao posto de Oficial – Dentista, não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, e não destoam daquelas exercidas pelo Oficial Médico, motivo pelo qual a distinção de critério etário entre tais funções – Médico (máximo de 35 anos) e demais profissionais da área da saúde (máximo de 28 anos) – não se justifica, devendo ser mantida, por conseguinte, a sentença hostilizada a qual concedeu a impetrante apelada o direito de prosseguir no certame.

De fato, considerando que o posto almejado pela apelada não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, à graduação de Soldado Combatente ou de Oficial que atua diretamente no policiamento ostensivo –, as quais somente serão desenvolvidas em hipóteses extremamente excepcionais, tenho que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, e os princípios da isonomia, da ampla acessibilidade aos cargos públicos e da razoabilidade,
descortinando
o acerto da sentença que concedeu a segurança postulada para possibilitar a participação d
a
recorrid
a
no concurso público
mediante declaração incidental de inconstitucionalidade do 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, cuja regra de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não precisa ser observada (Tema Repercussão Geral nº 856 do STF
3
), pois a fundamentação deste
decisum
está baseada em jurisprudência (Tema Repercussão Geral nº 646) e Súmula (nº 683) do Supremo Tribunal Federal (art. 97 da CF/88).

Em situações análogas, o Supremo Tribunal Federal tem chegado a mesma conclusão, vejamos:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Arts. 7º, II, e 8º, § 1º, I e II, da Lei Complementar 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo. 3. Provimento de serventias extrajudiciais. Cargo inicial da carreira e concurso de remoção. 4. (...).
7. Limite de idade para inscrição em concurso público. Inexistência de lei restritiva e de justificativa em razão do cargo. Inconstitucionalidade. Precedentes.
8. (...). 10. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para declarar a não recepção dos arts. 7º, inciso II; e 8º, §1º, inciso II, da Lei Complementar 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo. (ADPF 305, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021, STF).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.
2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 720259 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011, STF).

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, da Constituição. Entretanto,
não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 486439 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008, STF).

Na mesma linha, este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta colenda Câmara Cível, tem se manifestado, recentemente, pela inconstitucionalidade da lei que restringe a participação de candidatos no mesmo concurso público aqui analisado, que objetiva o acesso a postos de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na Área da Saúde, permitindo a reinserção da parte no certame e a participação nas demais etapas, com a eventual reserva de vaga, caso aprovado (AC nº 5021845-63.2022.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DP 19/06/2024 / AC nº 5022024-94.2022.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, DP 08/03/2024 / AC nº 5024369-33.2022.8.08.0024, Relator: Des. Rapahel Americano Câmara, DP 01/12/2023).

Aliás, também já tive a oportunidade de assim me manifestar por ocasião da análise do instrumento convocatório que regulamentou anterior concurso público para acesso a postos de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na Área da Saúde (Edital nº 001/2014), oportunidade em que confirmei a sentença que concedeu a segurança postulada por candidato que havia sido eliminado do certame em decorrência da limitação etária (RN nº 0038154-31.2014.8.08.0024).

Evidenciada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência de idade máxima para a inscrição no concurso público destinado a admissão em Curso de Formação de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, há que se reconhecer a invalidade do ato administrativo que obstou a participação da apelada no certame por possuir idade superior a necessária, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que
concedeu a segurança postulada
.

Por tais ideias, novamente rogando máxima vênia ao culto Des. Dair José Bregunce de Oliveira que possui entendimento diverso,
acompanho o posicionamento exposto pelo eminente Relator
, no sentido de
conhecer e
negar
provimento
ao recurso de apelação cível, a fim de manter inalterada a sentença objurgada que concedeu a segurança postulada, julgando prejudicada a remessa necessária.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Norma constitucional de eficácia limitada, conforme notória classificação de José Afonso da Silva.

2
1.10.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012 e Lei Complementar Estadual nº 787/2014: (...); t) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários.

3
Tema Repercussão Geral nº 856 do STF – É desnecessária a submissão à regra da
reserva
de
plenário
quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do
Plenário
ou em
Súmula
deste Supremo Tribunal Federal.

REMESSA NECESSÁRIA E
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5028321-20.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: REBECA ANDRADE BARBOSA

RELATOR: DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOT
O VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos
de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença de
ID nº
7400863, proferida nos autos da
“
a
ção
de mandado de segurança”

impetrada por
REBECA ANDRADE BARBOSA
em
face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que
concedeu a
ordem mandamental
,
“confirmando a liminar (id. 19004461), para afastar o limite etário para inscrição da impetrante no concurso público regido pelo edital nº 004/2022/PMES ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, autorizando a participação e prosseguimento do impetrante no certame, inclusive a posse no cargo pretendido em caso de aprovação, caso outro óbice inexista
”
.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso,
o
nobre Relator,
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
,
negou provimento
ao recurso para manter incólume a r.
sentença
objurgada,
inclusive em sede de remessa necessária.

Para tanto, sustentou,
em síntese, que
a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não seria razoável, considerando as atribuições do cargo, ratificando o que foi decidido por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5011851-83.2022.8.08.0000, oportunidade em que a decisão que concedeu a tutela provisória em favor da impetrante apelada foi mantida.

Após pedi vista, o E.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, inaugurou a divergência, para
dar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária
, afirmando, em resumo, que
a previsão contida no edital de limitação etária de 28 (vinte e oito) anos de idade para o candidato concorrer ao Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar estaria amparada respaldada pela Lei Estadual nº 3.196/78, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, obstando o reconhecimento da invalidade do ato administrativo que não permitiu a participação da apelada no certame, o que encontraria arrimo na orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 646.

Por outro lado, os cultos
Desembargadores Aldary Nunes Júnior e Eliana Junqueira Munhós Ferreira
acompanharam o voto de relatoria.

Na sequência,
d
evido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC/15),
os
autos vieram ao meu gabinete para a
apreciação d
a matéria em debate.

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia em aferir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para
o provimento de vagas para o posto de 1º tenentes do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais dentistas (QOD), oficiais enfermeiros (QOE), oficiais farmacêuticos bioquímicos (QOFB) e oficiais médicos veterinários (QOMV) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Não há dúvidas de que o
indigitado requisito está previsto no item
1.10.1,
“
t
”, do edital nº 0
4
/20
22
,
bem como trata-se de
condição prevista na Lei Estadual nº 3.196/78
.

A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar,
tal como já consignado nos votos que me precederam,
que se encontra
enunciada
na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

Nesse sentido,
extrai-se de precedentes daquela Corte Constitucional que
“conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (...) No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)”
(STF – AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

Nessa linha de compreensão, a Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que
“o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

E, com fulcro nesse entendimento,
o E. Supremo Tribunal Federal vem
confirmando
a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não se
ndo compatível
com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

Na hipótese dos autos, a despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso d
a impetrante
, que se inscreveu para o cargo de
Tenente Dentista
, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.

Sobre o tema, este E. TJES já se manifestou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. 28 ANOS. CARGO OFICIAL ENFERMEIRO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DISTINÇÃO ENTRE O CARGO DE OFICIAL MÉDICO QUE POSSUI LIMITAÇÃO MÁXIMA DE 35 ANOS. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º CF. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravado defende que a limitação de idade de 28 anos para o cargo de Oficial Enfermeiro do Quadro de Saúde não se justifica, mais especificamente quando observado que para o cargo de médico a mesma Lei prevê limite de idade máxima de 35 anos. 2. Acerca do tema, isto é, da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646. 3. Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).
4. No caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos
. 5. O artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, razão pela qual se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5000591-72.2023.8.08.0000 – Órgão julgador: 1ª Câmara Cível – Magistrado: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS – Julgado em 04/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2 -
A Agravada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica). 3 - Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo
. 4 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº
5001673-41.2023.8.08.0000

- Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Magistrado: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – Julgado em
26/07
/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196/1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA PARA OFICIAIS MÉDICOS VETERINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta. 2. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
3. A exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 4. Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos médicos
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5012353-22.2022.8.08.0000 – Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível – Magistrado: Des. RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA – Julgado em
02/10
/2023)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PÚBLICO – OFICIAL DENTISTA – LIMITE ETÁRIO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS – ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE RELACIONAM COM O POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA – SÚMULA 683 DO STF – LIMITAÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em apreciar a legalidade de ato imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que eliminou a agravada do certame deflagrado pelo Edital PMES 004/2022, por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição no mencionado concurso público. 2. A Constituição Federal prevê em seu art. 39, § 3º, a possibilidade de que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Quanto ao critério etário, consolidou-se no âmbito da Corte Suprema o entendimento de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula 683/STF).
3. Na hipótese dos autos, conquanto a previsão editalícia impugnada (item 1.10.1, alínea “t”, do Edital PMES nº 004/2022) esteja amparada no art. 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos, não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso
. 4. No ponto, importante distinguir a hipótese dos autos daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF.
Outra é a realidade dos profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Dentista da PMES, com remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física
. 5.
Desse modo, considerando que o cargo almejado pela impetrante/agravada não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, e o princípio implícito da razoabilidade
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5000210-64.2023.8.08.0000 – Órgão julgador:
3
ª Câmara Cível – Magistrado: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA – Julgado em
02/06
/2023)

Sendo
assim,
sem maiores delongas, pedindo
vênia
ao E.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, acompanho o voto de relatoria proferido pelo culto
Des. Arthur José Neiva de Oliveira
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e julgar
IMPROCEDENTE
a remessa necessária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Trata-se de
apelação cível interposta
pelo Estado do Espírito Santo
contra r
espeitável
sentença que
concedeu a segurança pleiteada pela impetrante
para afastar o ato que
a
desclassificou
n
a etapa de aferição de idade,
permitindo que ela prosseguisse
no certame para provimento de vaga
de Primeiro Tenente
d
o Quadro de Oficial Dentista (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso porque reconheceu que o limite etário de 28 (vinte oito) anos não deve ser exigido de candidatos à vaga de dentista.

Todavia, c
om a vênia que merece o ilustre
Relator
,
parece-me
que
o julgamento do recurso deve ter outro desfecho.

O
art. 10, da Lei Estadual n. 3.196/
19
78, com
a
redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, estabelece que para participar do concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo o candidato

deve ter no máximo
28
(
vinte e oito)
anos
de idade
no primeiro dia d
e
inscrição,
exceto para
m
édico, que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição.

Logo,
o limite etário para a apelada é o de 28 (vinte e oito) anos; e em situação similar
já me manifestei de modo diverso
d
o posicionamento do
respeitável
voto de relatoria quando do julgamento d
o recurso de apelação
n. 0032983-54.2018.8.08.0024,
n
a colenda Terceira Câmara Cível,
cujo
venerando
acórdão
foi publicado em 30-09-2022 e, no que
aqui
interessa,
ficou assim ementado:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. O critério etário limitativo do direito alegado pelo apelante é razoável e proporcional, tanto sob o sentido e alcance obtido por interpretação infralegal quanto por interpretação Constitucional, isto é, não se aplicou no edital o limite para soldado combatente (que é de no máximo 28 anos) mas observado o limite máximo previsto para o ingresso na carreira militar, isto é, fixou-se a idade de 35 (trinta e cinco) anos, conforme apontou o MM. Juiz de primeiro grau ao aplicar o Estatuto da PM/ES e CBMES Lei nº 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado. 3. Caso as autoridades impetradas tivessem olvidado o critério etário e reconhecessem a aptidão do autor com idade de 38 (trinta e oito) anos na data da inscrição do concurso, elas descumpririam o princípio da igualdade constitucional (artigo 5º,
caput
, da CF), da legalidade estrita (art. 37, inciso I, da CF), bem como o da proporcionalidade e razoabilidade adotada pelo legislador no momento da criação da Lei nº. 3.196/78 com redação dada pelas Leis Complementares nº 667/2012 e 787/2014, que cuidava sobre o ingresso e plano de carreira nos quadros da Polícia Militar e de Oficiais Médicos deste Estado. 4. Recurso desprovido.

A propósito, o c
olendo Superior Tribunal de Justiça

interpreta
a matéria em análise
“no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame” (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento: 0
1-
0
3-2021,
data da publicação/fonte:
DJe
0
5-
0
3-2021).

Outrossim
, a jurisprudência do
e
xcelso Supremo Tribunal Federal

já sinalizou
que é “possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja previsão legal e que a exigência seja justificável diante das atribuições do cargo público (Tema n. 646/RG)” (ARE 1415804 AgR, Relator
Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
25-03-2024,
data da publicação/fonte
DJe 04-04-2024).

Sobre o critério da legalidade
com ênfase
na distinção dos cargos de médico e
de
dentista
, merece
m
destaque os seguintes
venerandos
julgados deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – LIMITE ETÁRIO – OFICIAL DENTISTA DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O requisito etário para o ingresso no quadro de oficiais médicos da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, o que denota a ausência de irregularidade na conduta do ente público. 2. A flagrante diferença entre as carreiras de médico e de dentista que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 3. Recurso conhecido e provido.
(
Agravo de instrumento
n. 5007210-52.2022.8.08.0000,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação: 23-03-2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MÉDICO – IDADE SUPERIOR AO LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM EDITAL – POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SÚMULA 683 STF – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 3.196/1978 – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal veda a diferenciação quanto ao critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, nos termos do artigo 7°, XXX c/c artigo 39, § 3°. Embora seja proibida a fixação de critérios admissionais com base na idade, tal regra não tem caráter absoluto, sendo possível a sua relativização quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, o que ocorre no caso do serviço militar, em razão da natureza peculiar das atividades por eles desenvolvidas. Súmula 683, STF. 2. Neste caso, deve haver previsão em lei que verse especificamente sobre o assunto, não sendo suficiente apenas a previsão editalícia, o que se verifica nos presentes autos, uma vez que a Lei Estadual n° 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares de Estado do Espírito Santo), em seu artigo 10, trata especificamente sobre os limites de idade para a participação em concurso público para o cargo de Oficial Médico da Policial Militar do Estado do Espírito Santo. 3. Importante registrar que o limite superior de 35 (trinta e cinco) anos somente é conferido aos médicos, ao passo que para os demais cargos policiais a idade máxima é de 28 (vinte e oito) anos, de forma que, já levando em consideração as peculiaridades do cargo, o legislador esticou a idade máxima permitida para este profissional, com a finalidade de compatibilizar a necessidade da administração com a realidade prática. 4. Proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a inscrição do agravante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade. Precedentes deste e. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento n.
5012123-77.2022.8.08.0000,
órgão julgador:
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, data da publicação:
12
-0
4
-2023).

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador Arthur José Neiva
d
e Almeida
,

dou
provimento ao recurso,
reformo a respeitável sentença
e

denego a segurança
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Condeno a
impetrante
ao pagamento das custas processuais.

É como voto.